Tribunal: TJMT
Processo: 1047723-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047723-44.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1ª VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELLEN PRICILA GIRAO CAVALCANTE - CPF: 043.330.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI KUBA DE CAMPOS - CPF: 010.865.721-30 (TERCEIRO INTERESSADO), B. K. G. - CPF: 092.416.481-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUÍZO DA
VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

SUSCITADO: JUÍZO DA
1ª VARA ESP
ECIALIZADA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA. COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação de alimentos cumulada com pedido de regulamentação de guarda proposta entre genitores, após declínio de competência ao fundamento de notícia de possível vulnerabilidade envolvendo menor, e posterior suscitação do conflito pela Vara da Infância e Juventude diante da inexistência de elementos que indiquem risco atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera notícia de possível situação de vulnerabilidade, sem demonstração de risco atual, desloca a competência para a Vara da Infância e Juventude em demanda de guarda e alimentos entre os pais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara da Infância e Juventude é excepcional e se limita às hipóteses de situação de risco ou de providências protetivas típicas.

Demandas de guarda, convivência e alimentos entre genitores, em regra, inserem-se no âmbito do Direito de Família e são processadas e julgadas pelo Juízo de Família.

A ausência de elementos concretos que indiquem violação atual de direitos do menor afasta a incidência da competência especializada.

O Juízo de Família permanece competente para decidir sobre guarda e alimentos, sem prejuízo de medidas protetivas cabíveis se sobrevierem fatos que indiquem efetiva situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento: 1. A competência da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar ações de guarda e alimentos é excepcional e depende da caracterização de situação de risco ou da necessidade de providência protetiva típica. 2. Inexistindo demonstração de risco atual, compete ao Juízo de Família processar e julgar demanda de guarda e alimentos entre genitores.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 98; ECA, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U. 1010187-67.2023.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/09/2023,
publ
. DJE 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, para definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Alimentos cumulada com Regulamentação de Guarda n. 1003307 82.2025.8.11.0002.

Consta dos autos que a demanda foi proposta pela genitora em desfavor do genitor, com pedidos de fixação de alimentos provisórios e de guarda unilateral em favor da mãe.

No curso do feito, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões declinou da competência para a Vara Especializada da Infância e Juventude, ao fundamento de notícia de possível situação de risco envolvendo a
criança, em razão de registros e alegações de abuso sexual supostamente praticado por outro menor, com requerimento de providências e novo estudo psicossocial.

Recebidos os autos, o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude entendeu inexistente situação de risco apta a atrair a competência especializada, porquanto o estudo psicossocial não apontou desamparo, negligência ou ameaça atual aos direitos da criança, suscitando o presente conflito para que se reconheça competente o Juízo de Família.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou se pela procedência do conflito, para declarar competente o Juízo suscitado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Reitero que
se trata

de
conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, para definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Alimentos cumulada com Regulamentação de Guarda n. 1003307 82.2025.8.11.0002.

A controvérsia cinge se à definição do juízo competente para processar e julgar ação de alimentos cumulada com regulamentação de guarda ajuizada entre genitores.

A competência da Vara Especializada da Infância e Juventude para conhecer de demandas dessa natureza é excepcional e somente se justifica quando a criança ou o adolescente se encontra em situação de risco, nos termos do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou quando se busca providência tipicamente protetiva, de índole própria do sistema de garantia de direitos.

Nas ações em que se discute guarda, convivência e alimentos em disputa entre pais, a regra é a competência das Varas de Família, por se tratar de relação jurídica inserida no âmbito do Direito de Família, com pretensões típicas de regulação da autoridade parental e de prestação alimentar.

No caso concreto, embora tenha havido notícia de fato grave envolvendo a criança, o acervo informativo reunido nos autos, em especial o estudo psicossocial,
não evidenciou quadro atual de risco, omissão, desamparo ou violação continuada que imponha a atuação jurisdicional especializada. Ao reverso, consignou se que ambos os genitores demonstram cuidado e afeto, com atendimento das necessidades essenciais do menor.

Também se extrai que os responsáveis adotaram providências cabíveis diante da notícia apresentada, inclusive com registro de ocorrência e medidas de cautela no âmbito familiar, o que afasta a caracterização de abandono, negligência ou incapacidade de proteção que justificaria a deslocação definitiva da competência para a Vara da Infância e Juventude.

Assim, inexistente hipótese do art. 98 do ECA a justificar o processamento da lide pela jurisdição especializada, a controvérsia deve retornar ao seu âmbito natural, qual seja, o Juízo de Família, competente para decidir, com a urgência que o caso exigir, sobre guarda, convivência e alimentos, sem prejuízo de eventual atuação protetiva pelo sistema competente caso surjam elementos supervenientes que indiquem situação de risco
.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE
GUARDA
COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ENCARGO ALIMENTÍCIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA -
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA VARA CÍVEL -
CONFLITO
PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a
competência
da Vara de
Infância
e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais. No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de
Família
processar e julgar a ação.

(N.U 1010187-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023)

Diante disso, impõe se julgar procedente o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo suscitado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para DECLARAR competente o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, determinando a remessa dos autos ao referido Juízo para regular prosseguimento, com as comunicações de estilo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026